Tribunal: TJES
Processo: 0000500-51.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000500-51.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO ALVES FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS SOB CONTRADITÓRIO. CONVERSAS EXTRAÍDAS DE APLICATIVO DE MENSAGENS. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença, proferida pela Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de
corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD),
à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

A denúncia narra que, no contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o réu aliciava adolescente para a revenda de drogas, conduta confirmada por provas documentais e testemunhais.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ou, alternativamente, a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECRIAD, diante da alegação defensiva de ausência de comprovação da autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
materialidade do crime
está comprovada por diversos elementos documentais colhidos nos autos, incluindo auto de apreensão de drogas, laudo pericial, boletim de ocorrência, relatório de investigação e relatório final do inquérito policial.

A
autoria delitiva
está demonstrada pelos depoimentos consistentes de agentes públicos (delegado e investigadora), prestados sob o crivo do contraditório, os quais relataram a atuação do réu no recrutamento da adolescente para o tráfico de drogas.

O conteúdo das mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp, acessadas com autorização do próprio acusado, corrobora a versão apresentada pelas testemunhas, evidenciando a atuação do réu como orientador e cobrador da adolescente aliciada.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECRIAD, é formal, dispensando a prova da efetiva corrupção moral do menor, conforme dispõe a Súmula 500 do STJ.

A negativa de envolvimento da adolescente não se sobrepõe ao conjunto probatório robusto que confirma sua atuação na prática delitiva junto ao réu.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000500-51.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODOLFO ALVES FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RODOLFO ALVES FREITAS
, em face da sentença (Id. 9620762)proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
corrupção de menores
(art. 244-B do ECRIAD), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Acercar dos fatos
, narra a denúncia que em 08/07/2022, no bairro São Rafael, município de Venda Nova do Imigrante/ES, o ora apelante, e
Alessandro dos Santos Silva,
foram presos em flagrante após cumprimento de mandados judiciais (processo - 0000473-68.2022.8.08.0049), baseados em investigação policial que apontou o envolvimento dos acusados em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, tendo como prática o aliciamento de adolescentes, especialmente a menor J.G.M. (17 anos de idade), para comercialização de drogas na referida cidade.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados 95 (noventa e cinco) pinos de substância análoga à “cocaína”, enterrados no quintal da residência do corréu, supostamente sob responsabilidade de Rodolfo.

Ainda, foram obtidas mensagens extraídas de conversas no aplicativo WhatsApp, autorizadas pelos próprios investigados, nas quais o réu supostamente orientava e cobrava resultados de adolescentes envolvidos no tráfico.

Destaco que, reconhecida a litispendência quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico imputados ao apelante (em virtude de processo anterior - 0000450-25.2022.8.08.0049), a ação penal prosseguiu exclusivamente quanto ao delito de
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), culminando na condenação do réu.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a
absolvição
por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, e subsidiariamente a anulação da sentença para novo julgamento (Id. 11787768).

Entretanto, após detida análise dos autos, verifico que a sentença se encontra em consonância com o conjunto probatório colhido nos autos, uma vez que, a
materialidade
restou devidamente comprovada mediante os seguintes elementos: auto de apreensão (fls. 23); relatório de investigação (fls. 44/74); relatório final do inquérito (fls. 83/85); laudo de química forense n.º 8137/2022 (fls. 166) e boletim unificado nº 48279091 (fls. 10/14) (todos Id. 9620435).

De igual modo, a
autoria delitiva
ficou evidenciada pelos depoimentos das testemunhas,
Alberto Peres
(Delegado) e
Simone Ferreira Pope
(Investigadora), os quais, ouvidos sob contraditório judicial, afirmaram que o apelante recrutava a adolescente
J.
G.M.
para atuar na revenda de drogas, atribuindo-lhe metas, cobrando resultados e, em determinado momento, agredindo-a por inadimplência no repasse financeiro.

Importa registrar que, o depoimento de agentes públicos, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e apto a sustentar decreto condenatório, desde que não isolado e nem contraditado por outras provas, conforme preleciona a jurisprudência consolidada:

“(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.”

(STJ, AgRg no HC 816.980/MS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/05/2023
)

No caso, os relatos estão ainda corroborados pelos extratos de conversas de WhatsApp que foram retirados do celular do réu, cujo acesso foi franqueado voluntariamente, conforme consta nos autos.

Indo adiante,
registro que o tipo penal em questão – art. 244-B do ECA – é considerado crime formal, não se exigindo demonstração da efetiva corrupção do menor, bastando a exposição do adolescente à prática delitiva junto ao agente maior.

Tal entendimento é consolidado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na hipótese, a participação da adolescente
J.
G.M.
no tráfico de drogas ao lado do réu, ainda que ela tenha negado conhecê-lo ou ter participado, está suficientemente demonstrada nos autos, seja pelas mensagens, seja pela narrativa dos policiais.

Assim, a ausência de elementos concretos que sustentem a versão apresentada pela parte apelante resulta na confirmação do julgamento, cuja argumentação é coerente com os fatos e as provas constantes nos autos, respeitando integralmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11925660),
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença que o condenou pela prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD).

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.